Tribunal: TJSP
Processo: 2259457-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de reintegração de posse. Decisão agravada que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Inconformismo do agravante. Descabimento. Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Hipossuficiência não caracterizada. Rendimento consideravelmente superior a três salários-mínimos, incompatível com o favor legal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Ação de reintegração de posse. Decisão agravada que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Inconformismo do agravante. Descabimento. Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Hipossuficiência não caracterizada. Rendimento consideravelmente superior a três salários-mínimos, incompatível com o favor legal. Decisão mantida.

Recurso desprovido.